Tribunal: TJMT
Processo: 0000752-85.2017.8.11.0036
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-11
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000752-85.2017.8.11.0036
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
APELADO: ILTON FERREIRA BARBOSA
Vistos.
Verificando que não há contrarrazões, tendo o turno defensivo, se mantido inerte, determino seja o apelado intimado para informar se possui condições de constituir novo defensor. Na impossibilidade de constituir defensor, remetam-se os autos à ilustre Defensoria Pública para as devidas providências.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para fins necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator